Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da Reclamação formulada pela Reclamante no Id. 31078885, e extingo o processo sem resolução do mérito, ex vi do arts. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator